Tribunal: TJES
Processo: 0000223-92.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
000223-92.2021.8.08.0009

APELANTE:
JONAS RAFAEL FERREIRA ROCHA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA -
REJEITADA – MÉRITO –
ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – CONCURSO DE MAJORANTES – APLICAÇÃO
CONCOMITANTE
– POSSIBILIDADE
-
R
ECURSO
DES
PROVIDO.

-
O acusado se defende dos fatos e não de sua capitulação jurídica, podendo o Magistrado condenar o acusado nas penas do artigo cuja figura entenda caracterizada. Preliminar de nulidade rejeitada.

-
A materialidade e autoria restaram comprovadas para o delito de roubo na modalidade consumada, porquanto os pertences foram retirados da posse das vítimas, assim como o crime de corrupção de menores.

- Possível a aplicação concomitante das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, pois
o artigo 68, parágrafo único do CP, não obriga a aplicação de apenas uma causa de aument
o de pena.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000223-92.2021.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONAS RAFAEL FERREIRA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 08/03/23

CONT. DO JULG. DA APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000223-92.2021.8.08.0009

VOTO

VISTA

O SR. DESEMBARGADOR
WILLIAN SILVA:-

Em sessão passada pedi vista dos autos em razão da divergência apresentada pelo Excelentíssimo Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo e não tenho dúvidas em acompanhar o seu entendimento.

Na esteira do voto divergente, entendo
que é possível a aplicação das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, eis que o magistrado fundamentou
concretamente a
aplicação concomitante das majorantes.

Pelo exposto, peço vênia ao ilustre Relator para acompanhar o voto divergente e
negar provimento
ao recurso.

É como voto, respeitosamente.

*

kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000223-92.2021.8.08.0009

APELANTE: JONAS RAFAEL FERREIRA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA

Em seu arrazoado recursal (Doc. 00002239220218080009 VOL 001.pdf, pp. 115/121), o apelante requer, preliminarmente, a
nulidade da sentença
, sob o pálio do argumento de que a suposta
emendatio libelli
quanto ao crime de corrupção de menores teria sido promovida com ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Todavia, a preliminar deve ser
rejeitada
. Isso porque, como é de notório conhecimento, consta do art. 383, do Código de Processo Penal,
“O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

Nesse sentido, cumpre trazer à baila a lição de Guilherme de Souza Nucci, que esclarece o que significa a nova classificação dos fatos que pode ser conferida pelo magistrado na
emendatio libelli
:

"Definição jurídica do fato:
é a tipicidade, ou seja, o processo pelo qual o juiz subsume o fato ocorrido ao modelo legal abstrato de conduta proibida. Assim,
dar a definição jurídica do fato significa transformar o fato ocorrido em juridicamente relevante
. (...) Portanto, neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada,
pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita
.
O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento
. (...)
É a chamada
emendatio libelli
.
"

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 689, Destaquei).

Com efeito, o acusado se defende dos fatos e, não, da sua capitulação jurídica, de forma que o magistrado, caso entenda pela comprovação dos fatos narrados na denúncia, pode condenar o acusado nas penas do artigo cuja figura típica entender caracterizada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, quiçá violação à regra de correlação entre denúncia e sentença.

Na mesma esteira são os julgados da Corte Superior de Justiça:
“
(...)
o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, porquanto o juiz, após percuciente análise dos fatos e provas carreados aos autos, poderá entender que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica e,
valendo-se da
emendatio libelli,
conforme disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, aplicará o adequado tipo penal à conduta perpetrada
.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.478.061/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 2/9/2019, Destaquei).

Com visto, a inicial acusatória narrou com clareza que o ora recorrente, em tese, teria praticado crime patrimonial em concurso com adolescente, havendo, outrossim, indícios suficientes para condená-lo pelo crime previsto no
art.
244-
B

da Lei n.º 8.069/90
(
corrupção de menores
). Vejamos o teor da denúncia constante do Doc. 00002239220218080009 VOL 001.pdf, pp. 03/07:

“
No dia 21 de marco de 2021, por volta das 20h, no Distrito
do Quilômetro Vinte, neste munic
í
pio, o denunciado, portando uma arma de fogo e
agindo em conjunto co
m
u
m
adolescente
, ambos trafegando numa motocicleta HondaBros, tomara
m
de assalto a residência da v
í
tima Honór
i
o Fel
ício
Valani da Cruz,
(...).”

(Destaquei).

Assim, estando efetivamente narrada na denúncia a prática de roubo pelo apelante na companhia de menor de idade, e tendo o Juízo singular considerado tal fato para condená-lo, em concurso material, pelo crime de corrupção de menores,
não
se vislumbra irregularidade alguma a ser corrigida por este Sodalício, não merecendo reparos a r. sentença recorrida.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JONAS RAFAEL FERREIRA ROCHA

em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 3945467, Doc. 00002239220218080009 VOL 001.pdf, pp. 307/337), proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art.

157, § 2º, inciso

II,
e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal,
c/c art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90, ambos na forma do art. 65, inc. II, alínea “d”, e art. 61, inc. I. c/c art. 71, todos do Código Penal
,
à pena de
finitiva de

09
(
nove
) anos,
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado
, além de 18 (dezoito) dias-multa.

Emerge da Denúncia que, no dia 21 de março de 2021, por volta das 20h, no Distrito do Quilômetro Vinte, no Município de Boa Esperança, o denunciado, portando uma arma de fogo e agindo em conjunto com um adolescente, ambos trafegando numa motocicleta Honda Bros, tomaram de assalto a residência da vítima
Honór
i
o Fel
í
cio Valani da Cruz
, onde estavam outros familiares da vítima, sendo que determinaram que todos se deitassem no chão e um dos dois autores pegou um celular e um cordão de uma das vítimas. O denunciado, o qual foi localizado no meio do mato, foi detido naquele momento, tendo consigo um revólver calibre 38, marca "Rossi", municiado com um cartucho intacto e cinco deflagrados, sendo que tinha no bolso outros cinco cartuchos intactos. Com o adolescente, posteriormente localizado, foi apreendido um celular Samsung 14 prateado que havia sido subtraído da vítima
Ju
lia
no Rodrigues Soares Pinheiro
, momentos antes, no município de Pinheiros (ES), mediante ameaça com arma de fogo, Ihe subtraindo também a motocicleta Honda Bros em que trafegavam quando cometeram o roubo anteriormente narrado.

Devidamente processado, então, por intermédio da presente ação penal, o denunciado restou condenado pela prática do delito patrimonial (
roubo
) em concurso material com delito tipificado na Lei nº 8.069/90 (
corrupção de menores
).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registre-se que, no caso vertente,
não se questiona a condenação.

Com efeito, o acervo probatório que serve de lastro ao édito condenatório, consistente no Boletim Unificado (pp. 12/19), no Auto de Apreensão (p.07), no Auto de Constatação e Eficácia de Arma de Fogo (p.09), além
d
a prova oral produzida
em
sede policial e em
juízo
, inclusive, a
própria
confissão do réu
,

colhida durante seu interrogatório em juízo [
vide
Mídia zoom_0 (2).mp4], r
evela-se satisfatoriamente coeso e, portanto, apto a evidenciar a
autoria e materialidade delitivas
quanto aos crimes imputados ao acusado, ora apelante
.

A Defesa limita-se a sustentar, inicialmente, o reconhecimento do delito em sua modalidade tentada.

Neste sentido, estabelece a Súmula n.º 582 do Superior Tribunal de Justiça que
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
(Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Em juízo, a vítima
Honório Felício Valani da Cruz
confirmou o inteiro teor do depoimento colhido no âmbito inquisitorial, ocasião em que relatou que:

“
(...).
Que o declarante estava em sua resid
ên
cia junta
m
ente co
m
seus familiares 'fazendo u
m
churrasco
'
, quando dois indivíduos adentrara
m
a resid
ê
ncia e anunciaram u
m
assalto
; Que o declarante possui u
m
bar ao lado de sua resid
ê
ncia e, quando os indiv
í
duos chegara
m
, tinha u
ma
pessoa pr
óxima d
o bar que tamb
é
m foi rendida pelos cr
iminosos
e, que foi dada a orde
m
para esta pessoa adentrar a resid
ê
ncia do declarante;
Que mandaram todos se deitare
m
no ch
ão e um
deles entrou na casa para reco
l
her os objetos; Que u
m
dos autores subtraiu u
m
cordão de prata que pertence a v
í
tima que estava pr
ó
xi
mo
do bar e tamb
ém
'fora subtra
í
do u
m
apare
l
ho de celular
;
Que o SGT Xavier e o ir
mão
do declarante chegara
m
na resid
ê
ncia deste, para prestar socorro, momento este que os dois indiv
í
duos sa
íram
correndo;

Que co
m
a ação r
ápida
da Po
lícia
Militar, foi poss
ível
prender o nacional JONAS RAFAEL FERREJR.A ROCHA, e o declarante reconheceu se
m
so
mbra
de d
ú
vidas como s
e
ndo u
m
dos autores do roubo, e afirma ainda que o detido era a pessoa que portava a arma de fogo e a
mea
çava todas as pessoas que se encontrava
m
na resid
ê
ncia, be
m
corno direcionava a ar
ma
a todo mo
mento
para as v
ítimas
, que o detido estava utilizando u
m
capacete, no entanto, estava co
m
a lente aberta o que possibilitou que o declarante visualizasse o rosto;
Que quanto ao outro suspeito, o declarante afir
ma
que se tratava de u
m
rapaz
mag
ro, moreno claro, utilizava urna bermuda cor escura co
m
listras brancas, e uma ca
mi
sa azul, que estava ainda utilizando u
m
capacete de cor preta e co
m
lente escura o que impossibilitou de ver o rosto do
me
liante; Que os autores a todo
momento diziam
para as v
ítimas
n
ão
olharem para
eles
, caso contr
á
rio, iria
m
matar todo
mundo
;
(...).”

(
Doc. 00002239220218080009 VOL 001.pdf
,
p.
77
)
.

(Grifos apostos).

Quanto à vítima
Juliano Rodrigues Soares Pinheir
o
, em que pese ela tenha relatado no âmbito inquisitorial não poder determinar a identidade dos assaltantes, ainda sim, confirmou que os objetos apreendidos em poder dos assaltantes eram de sua propriedade, a saber, uma motocicleta placa MRG9576, modelo Bros, cor vermelha, além do aparelho celular modelo Samsung Galax J4S (Doc. 00002239220218080009 VOL 001 APENSO.pdf, p. 510).

Salienta-se que as
vítima
s

não
possuem
motivos para incriminar
em
falsamente o ora
apelante
.

Paralelamente, o
Cabo
PMES
Jhonny Patrick Hoffman de Oliveira
, responsável pela autuação em flagrante do apelante, confirmou em juízo a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, relatando:

“
Qu
e
o declarante fo
i
acionado para atendimento de ocorr
ê
ncia de roubo na casa do Senhor Honório Cruz; que no local manteve contato co
m
o Sgt XAVIER, o qual informou que dois indiv
ídu
os em u
ma
motocicleta Honda Bros verme
l
ha chegara
m
no local, renderam a fam
í lia e levara m a lguns objetos
;
(...)
; que ao tentar localizar os acusados, o Sgt XAVIER, junto co
m
o Senhor Pedro Cruz deslocaram-se p
e
lo mesmo trajeto dos suspeitos e conseguira
m

localizá-lo
s; que u
m
dos suspeitos disparou diversas vezes contra o Sgt
e
o senhor Pedro Cruz, estando ambos dentro do veiculo de Pedro
;
(...)
;
qu
e

o
s suspeitos entrara
m
em u
m
matagal, e co
m
a chegada das guarni
ções
compostas, foi poss
í
vel
l
ocalizar u
m
dos suspeitos que estava escondido no melo do mato; qu
e

o
suspeito foi identificado como JONAS RAFAEL FERREIRA ROCHA e em seu poder havia u
m
rev
ó
lver calibre .38, marca Rossi, nu
meração
'EO94567
'
, co
m
uma
muni
ç
ão
do mesmo calibre intacta
e cinco muni ç ões deflagr a das
;
que após a revista pessoal f
icou
constatado
u
m
ferimento perfurante em reg
ião
cervical anterior e
outro
na região gl
ú
tea esquerda;
que em u
m
dos bolsos foi encontrada
cinco
munições
cal. .38 intactas,
um
cord
ão
prata
, vinte e cinco rea
is
e u
m
canivete;
(...).”
(Doc. 00002239220218080009 VOL 001 APENSO.pdf, pp. 08/09).

Por sua vez, o
Cabo
PMES
Roniel Santos da Silva
, responsável pela apreensão em flagrante do adolescente Paulo Ricardo Rossi da Silva, relatou que o suspeito confessou a participação no roubo ora descrito, sendo posteriormente conduzido à Delegacia de Pinheiros, juntamente com um aparelho celular marca Samsung Galaxi J4, de cor prata, pertencente à vítima Juliano Rodrigues Soares Pinheiro. (oc. 00002239220218080009 VOL 001 APENSO.pdf, p. 47).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

E, no caso vertente,
não
há elementos que possam desabonar a conduta dos Policiais Militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Deste modo, tendo como base a Teoria da
Amotio
ou
Aprehensio
, segundo a qual resta consumado o delito quando há a inversão da posse, não necessitando ser ela mansa, pacífica ou desvigiada, no caso dos autos, diante dos depoimentos, está devidamente configurado o delito de roubo em sua modalidade
consumada
, porquanto os apelados retiraram os pertences da posse das vítimas, empreendendo fuga e somente sendo presos tempos após.

Quanto à
dosimetria penal
, almeja a Defesa que, no concurso de causas de aumento, seja observado o parágrafo único, do art. 68, do Código de Processo Penal,
in verbis
:
“
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”
.

Acerca do tema,
"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que
o
art.
68
,
Parágrafo Único
, do
Código Penal
, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do
Código Penal
quando estiver diante de concurso de majorantes,
mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
."
(STJ, AgRg no AREsp 1609745⁄SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20⁄02⁄2020, DJe 28⁄02⁄2020, grifei).

No caso vertente, observo que o magistrado
a quo
não
apresentou fundamentação alguma para cumular as causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), o que era de rigor, dada a exigência que se extrai da mencionada interpretação conferida pelo Col. Superior Tribunal de Justiça ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro.

Deveras, ausente fundamentação idônea que justifique a necessidade de incidência de todas as causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, é imperativo que, na terceira fase de aplicação da reprimenda, prevaleça a limitação quanto à incidência de
uma só
majorante,
in casu,
a disposta no art. 157, § 2º-A, do Código Penal, por se tratar da causa que opera o maior aumento.

Considerando, portanto, que, na
primeira fase
, a pena-base fora assentada pelo juízo
a quo
no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e que, na
segunda fase
, a reprimenda permaneceu inalterada, face à compensação realizada entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência;
na
terceira fase
,
a
eleva
ção da pena intermediária
na fração de 2/3 (dois terços),
apenas,
ensejará
a

pena definitiva
n
o montante de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Assim, tendo em vista que a pena definitiva para o crime de corrução de menores foi de 01 (um) ano de reclusão,
o somatório das penas, nos moldes do art. 69, do Código Penal, totaliza
rá
o montante de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
, mantidos os demais termos e condições constantes da r. sentença recorrida, em especial, o regime inicial
fechado
.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, apesar do louvável trabalho desenvolvido pelo advogado, tenho que as razões recursais apresentadas não lhe exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Logo, e sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos
e
oitenta
reais)
ao advogado
Dr.
Bruno Ramos Caprini
, OAB/ES nº
31.421
, atualizado pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso da Defesa, para
REDUZIR
a condenação do recorrente ao patamar de
0
7 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
.

É
como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000223-92.2021.8.08.0009

VOTO
VISTA

Em sessão passada pedi vista dos autos para melhor compreender a matéria.

Rememorando o tema, registro tratar-se
de recurso de Apelação Criminal interposto por
JONAS RAFAEL FERREIRA ROCHA,

em face da
s
entença proferida pelo Juízo de Direito da Vara
Única
de
Boa Esperança,
que o condenou pela prática dos crimes de
roubo qualificado
e
corrupção de menores
(a
rt. 157, § 2º, inciso II, e § 2°-A, inc. I, do CP, c/c 244-B, da lei 8.069/90, ambos na forma do 65, inc. III, alínea “d”, e 61, inc. I, c/c 71,
do CP)
.

No mérito, a defesa postula sejam

observadas as disposições do parágrafo único do artigo 68 do CP, que trata do concurso de causas de aumento ou de diminuição de pena.

O Eminente
Relator
manteve a condenação do réu,
todavia
read
equou
a
dosimetria
para
afastar a majorante do concurso de pessoas
e
aplicar somente
o aumento de pena em razão do
emprego de arma de fogo (art. 157, § 2-A, inciso I, do CPB), por
entender se tratar
de causa que opera maior aumento de pena,
residindo apenas nesse ponto minha divergência.

Ao contrário do que entendeu o Douto Relator, tenho que é possível a aplicação das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de agentes,
de forma cumulada
, pois o
C.

STJ já assentou que o artigo 68, parágrafo único do CP, não obriga a aplicação de apenas uma causa de aumento quando
se
estiver diante de concurso de majorantes.

Cito
recente
precedente:
AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 21/6/2022
, DJe de 24/6/2022.

Por fim,
verifico que o Magistrado singular, no corpo da sentença, fundament
ou
de forma concreta
a aplicação concomitante das majorantes,
já que
comprovado o concurso de agentes e
o

efetivo emprego
de arma de fogo
para intimidação da vítima
.

D
iante do exposto, pedindo vênia ao Douto Relator, divirjo de seu entendimento e voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo os termos da sentença condenatória.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA.
REJEITADA. MÉRITO.
ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONCURSO DE MAJORANTES. A
PLICAÇÃO
CONCOMITANTE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O acusado se defende dos fatos e não de sua capitulação jurídica, podendo o Magistrado condenar o acusado nas penas do artigo cuja figura entenda caracterizada. Preliminar de nulidade rejeitada.

2.
A materialidade e autoria restaram comprovadas para o delito de roubo na modalidade consumada, porquanto os pertences foram retirados da posse das vítimas, assim como o crime de corrupção de menores.

3.
Possível a aplicação concomitante das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, pois
o artigo 68, parágrafo único do CP, não obriga a aplicação de apenas uma causa de aument
o de pena. Precedentes.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.